Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724026-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARVORE DO BRASIL, PATRICIA PASSINHO HEINLE, VIVIAN LILIA PIVETA, DARCY SELASSIE GOSNE JUNIOR, DANIELA NOGUEIRA DE CARVALHO, ANGELO VALANI BARCELLOS, MARCIO SERRA ARAGAO, CELSO SAMPAIO CHICOLET, CLAUDIO ROBERTO EXTREMADOURO DE AGUIAR, GILBERTO DE SOUZA ANDRADE, SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO ARVORE DO BRASIL e OUTROS (exequentes), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001316-71.2013.8.07.0018 iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), determinou a intimação do patrono para trazer declaração do contratante/autor no sentido de que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, para se viabilizar o mandado de levantamento ou precatório, nos seguintes termos (ID 95358149, dois autos originais): “Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, em relação à obrigação principal e honorários sucumbenciais. Custas devidamente recolhidas. 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente em ID 95260820. Expeçam-se as respectivas requisições de pagamento de pequeno valor. 3.1. – Apresentado o documentado listado no item 7, defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório. 3.2 – Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação, em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com baixa. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente determinação de expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: 1 – Intimar a FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2 – Intimar o patrono para trazer declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, no prazo de 5 (cinco) dias”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (ID 96323941) Em suas razões recursais (ID 27631077), o causídico dos Agravantes informa pretende “sejam destacados dos honorários contratuais no percentual de 10 (dez) por cento sobre o valor total a que cada credor/agravante tem direito a receber, conforme previamente formulado nas petições protocolizadas na origem”, dispensando-se a determinação judicial de trazer declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Aduz que deveria ser concedido efeito suspensivo ao feito de origem como forma de se evitar perecimento do direito e confusões processuais. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27631081 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os Recorrentes/Exequentes insurgem-se em relação à determinação de intimação do patrono para trazer declaração do contratante/autor que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, para se viabilizar o mandado de levantamento ou precatório, evitando-se eventual pagamento da verba honorária em duplicidade. Em que pese os argumentos apresentados, em um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, não se constata a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir dos efeitos da r. decisão agravada, tendo em vista a ausência de demonstração do perecimento do direito, já que a verba honorária está respaldada em contrato. Outrossim, em tese, a determinação judicial visa exatamente obstar eventuais confusões processuais, tal como o pagamento em duplicidade da verba honorária, razão pela qual, de bom alvitre que se aguarde a decisão do colegiado sobre a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator